Tribunal: TJDFT
Processo: 0747607-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito (STJ, AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
2. A concessão da ordem pretendida exige o enquadramento em uma das hipóteses indicadas anteriormente, o que não foi demonstrado pela impetrante. Isso afasta a alegação de perigo de dano concreto e inviabiliza o trancamento da ação penal.
3. Ordem denegada.